Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-34.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal, desobediência, à pena definitiva de 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
3. Nas razões recursais, em suma, o réu/apelante pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com apoio no art. 44, §3o, do CP.
4. Contrarrazões ao ID 71956697.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 72574644).
III – Questões em discussão.
6. O propósito recursal restringe-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV – Razões de decidir.
7. Acerca da substituição em voga, dispõe o §3o do art. 44 do Código Penal: “se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
8. Descendo à espécie, verifica-se que o réu/apelante faz jus à substituição, porquanto atende aos requisitos dispostos em Lei, inexistindo particularidade, qualitativamente negativa, que impossibilite tal ato. Isso porque, conforme FAP de ID 71956616, o crime pretérito foi o de ameaça, de espécie diversa do delito sub judice, ofendendo-se bens jurídicos diferentes nas ocasiões correlatas. Ademais, o crime anterior transitou em julgado em 07/03/2017, o que denota um elastério temporal significativo, de modo que não se mostra razoável a influência prejudicial de tal conduta passada no regime de cumprimento de pena do presente crime de desobediência.
V – Dispositivo.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juiz da VEPEMA, na etapa processual oportuna.